Tribunal: TJMT
Processo: 1007044-75.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007044-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (AGRAVANTE), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DORVALINO SECHI (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - CPF: 152.539.657-93 (ADVOGADO), THAYSSA BOHADANA MARTINS - CPF: 138.629.647-36 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
LITISCONSÓRCIO PASSIVO – FALECIMENTO DE UM DOS CO-EXECUTADOS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NULIDADE DOS ATOS A PARTIR DO ÓBITO DE UM DOS EXECUTADOS - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES – CABIMENTO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. “Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais” (STJ - Terceira Turma - REsp 616.145/PR – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 01/09/2005 - DJ 10/10/2005, p. 359).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007044-75.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CÉSAR JORGE SECHI contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Jurídico Extrajudicial
” (Proc. nº 21-24.1996.811.0037 – Código 3347), ajuizada contra o agravante, e também contra DORVALINO SECHI, pelo BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A., sucedido nos autos pelo BANCO SISTEMA S.A., indeferiu pedido de suspensão da tramitação do feito em razão do falecimento do co-executado Dorvalino Sechi por entender que, conforme jurisprudência consolidada do eg. STJ,
“em execução promovida em face de vários executados, a morte de um deles não impede o prosseguimento da demanda em face dos demais”
(cf. fls. 01/07 ID 37326475).

O agravante insiste em que os arts. 313, I, e 314, do CPC “
não faz qualquer distinção se o processo de execução tem um executado ou se tem uma pluralidade de executados
”, devendo, independentemente do litisconsórcio passivo, ser imediatamente suspensa a tramitação do feito em relação a todos eles, devendo esta suspensão, ainda, ter efeitos
“ex tunc
, ou seja, desde o momento do falecimento
”.

Pede, sob estes fundamentos, reforma da decisão agravada para que, admitida a suspensão processual com efeitos “ex tunc”, seja decretada “
a inexistência dos atos processuais praticados (...) a partir de 27/06/2019
”, inclusive com
“recolhimento imediato da Carta Precatória Cível nº 1000077-84.2020.8.11.0106
”, expedida para arresto e penhora de bens, mas, desde já, seja concedido efeito suspensivo à interposição (cf. fls. 09/10 ID 37326474).

A admissibilidade do recurso foi admitida pela decisão proferida em 17.03.2020, e foi indeferido o pleito de atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 37618493).

Ao ofertar contrarrazões, o Banco/agravado combateu as teses recursais e pugnou, por fim, pelo desprovimento do recurso (cf. ID 39992965).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 21.03.1996 o Banco
Bamerindus do Brasil S.A., posteriormente sucedido pelo Banco Sistema S.A., ajuizou contra o agravado, e também contra Dorvalino Sechi, ação de execução em razão do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 00094706.94.0000751, e, em garantia hipotecária foram ofertados os imóveis matriculados sob nº 39.827 e 4.480, ambos junto ao SRI do Município de Barra do Garças/MT.

A hipótese é de litisconsorte passivo, existindo pluralidade de executados, no caso, além do agravante, a lide foi ajuizada contra Dorvalino Sechi, cujo falecimento data de 27.06.2019, e justamente em decorrência dessa circunstância, é que o agravante bate com insistência na tecla de nulidade dos atos processuais iniciados e realizados após o óbito do co-executado Dorvalino Sechi, entre eles, a expedição da Carta Precatória nº
1000077-84.2020.8.11.0106, expedida para a Comarca de Novo São Joaquim/MT devotada para o arresto e penhora de bens, defendendo, ainda, a suspensão do trâmite processual e dos atos que se seguiram após 27.06.2019.

Consoante art. 118 do CPC cada “
litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos”
, portanto, esse artigo assegura que cada litigante atue individualmente no interesse de impulsionar o andamento dos autos.

Assim, sem mais delongas, diante da singeleza do questionamento, cuidando de pluralidade de executados, o posicionamento que há muito vigora na jurisprudência, é no que sentido de que diante do litisconsórcio passivo em ação de execução o falecimento de um dos executados não constitui óbice ao prosseguimento do processo em relação aos demais, daí porque a r. decisão não merece reparo.

A propósito:

“
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE UM DOS DEVEDORES. SUSPENSÃO. PENHORA. NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais” (STJ - Terceira Turma - REsp 616.145/PR – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 01/09/2005 - DJ 10/10/2005, p. 359)

“
EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE UM DOS DEVEDORES. SUSPENSÃO. MULTA MORATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. VERBETE Nº 7/STJ. 1. "
Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais
" (REsp 616.145/PR, relatora Min. Nancy Andrighi, DJ de 10/10/2005). (...). 4. Agravo regimental parcialmente provido” (STJ – Quarta Turma - AgRg no REsp 736.339/DF – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 25/09/2012 - DJe 25/10/2012)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FORÇADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO - FALECIMENTO LITISCONSORTE EXECUTADO - SUCESSÃO PROCESSUAL - SUSPENSÃO PARCIAL - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES. - Havendo litisconsórcio passivo, o falecimento de um dos executados não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais. (TJMG - 10ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0384.04.027184-1/002 – Relª. Desª. MARIANGELA MEYER - Julgamento em 12/05/2015 – Publicado em 22/05/2015)

Como se não bastasse, a nulidade dos atos processuais exige prova do prejuízo; é o consagrado princípio

pas
de nullité sans grief,
segundo o qual, haverá
nulidade
se, alegada em tempo oportuno, houver

comprovação de efetivo
prejuízo.

No posicionamento do eg. STF,
o
“princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção. Esse princípio, corolário da natureza instrumental do processo, exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte suscitante do vício
(...)”. (STF – Segunda Turma - RHC nº 123.092 – Relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA -

DJe 14/11/2014).

No caso, o agravante se limita a alegar que o prejuízo decorre do próprio prosseguimento da execução dizendo que o regular

trâmite processual
“
vem permitindo a prática de atos constritivos de arresto e penhora por meio do cumprimento da Carta Precatória Cível nº 1000077-84.2020.8.11.0106, quando, a rigor, ela sequer poderia ter sido expedida
”, ou seja, o “prejuízo” nada mais é que o corolário lógico em razão do prosseguimento da execução; de todo modo, como visto, cabível o prosseguimento da execução em relação ao agravante, de modo que inexiste óbice legal a expedição da carta precatória; à falta de comprovação do efetivo prejuízo, merece rejeição a arguição de nulidade do atos processuais.

Ademais, o processo de execução tramita desde 21.03.1996, e durante todo o trâmite processual, se constata que os executados vem utilizando de diversos instrumentos processuais na tentativa de impedir a satisfação do crédito perseguido pelo Banco/agravado. Anoto que o executado Dorvalino Sechi veio óbito em 27.06.2019, mas só em 11.02.2020 (cf. ID 37326476), é que o agravante noticiou o falecimento do litisconsorte, se insurgindo quanto ao prosseguimento do feito.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020